Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700628-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MAURO ALVES LOUREIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, CIME HOLDING S.A., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Após a interposição da apelação cível de ID n° 48530115, o autor/apelante Mauro Alves Loureiro protocolou petição (ID n° 54335238) com o objetivo de juntar novos documentos que, na sua visão, ratificam a tese jurídica defendida na petição inicial. Considerando esse contexto fático e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os réus/apelados Distrito Federal, Cime Holding S/A e Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca desse petitório e dos demais documentos anexados a ele. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2024 16:31:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora